Tribunal: STF
Processo: ARE 1407055
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCEDS). ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. SÚMULA 47/TSE. ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. INELEGIBILIDADES SUPERVENIENTES. ART. 1º, I, B, DA LC 64/90. PERDA. MANDATO. VEREADOR. DECORO PARLAMENTAR. ART. 1º, I, E, 1, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. CONTAGEM. VOTOS. DESCONSTITUIÇÃO. DIPLOMA. EXECUÇÃO IMEDIATA. 



    1. A hipótese cuida de quatro Recursos contra Expedição de Diploma (RCEDs) interpostos em separado por três suplentes de Deputado Federal pelo Paraná nas Eleições 2018 e pelo Ministério Público, em desfavor de parlamentar eleito para o mesmo cargo, com supedâneo nas inelegibilidades do art. 1º, I, b, da LC 64/90 (perda de mandato de vereador por quebra do decoro parlamentar) e da alínea e (três condenações penais). 



    2. Rejeitam-se as preliminares arguidas pelo recorrido, pois (a) “o partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma” (Súmula 40/TSE); (b) prejudicado o pedido de sobrestamento, visto que o projeto de decreto legislativo da Câmara Municipal de Londrina/PR, visando reverter a perda do mandato, foi arquivado; (c) quanto ao RCED 0602009-47, tem-se que qualquer candidato é parte legítima para propor a ação, ainda que não obtenha benefício direto com a procedência (precedentes). 



    3. O deslinde da controvérsia envolve três relevantes balizas acerca da Súmula 47/TSE, que, consolidando o art. 262 do Código Eleitoral (na redação da Lei 12.891/2013) e a jurisprudência desta Corte, assim dispôs: “[a] inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito”. 



    4. Para fins de Recurso Contra Expedição de Diploma, cabe aferir se a causa de inelegibilidade é constitucional ou infraconstitucional, e, nesta última hipótese, se é superveniente ao registro de candidatura. Precedentes. 



    5. A inelegibilidade há de surgir até a data da eleição, conforme a parte final da Súmula 47/TSE. A revisão desse entendimento – para estendê-lo até o dia da diplomação – requer procedimento específico com base nos arts. 926 e seguintes do CPC/2015, 354-A a 354-D do RI-STF e 94 do RI-TSE. Precedentes: REspe 550-80/MG, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7/12/2017 e AgR-RCED 0604058-17/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 15/6/2021. 



    6. A terceira premissa cinge-se também à parte final da Súmula 47/TSE, cabendo definir se a inelegibilidade superveniente “que surge até a data do pleito” tem como parâmetro o dia em que proferida a decisão que gera o impedimento ou o dia em que publicada. Relevância do tema sob o ponto de vista jurídico e do caso concreto, pois ao menos uma das decisões judiciais foi proferida antes das Eleições 2018, porém publicada após o pleito. 



    7. O ato de publicação, apesar de absolutamente imprescindível e representar corolário do princípio da publicidade (art. 93, IX e X, da CF/88) e das garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV), não se confunde com a produção dos efeitos da decisão judicial, os quais podem perfeitamente ocorrer em momento anterior. 



    8. Em regra, sob o aspecto temporal, a publicação de ato judicial e a produção de seus efeitos – materiais e processuais – caminham de forma simultânea. Contudo, esta não é necessariamente condicionada àquela, como se observa de inúmeras exceções contidas no ordenamento pátrio e na jurisprudência. 



    9. Nos termos do art. 218, § 4º, do CPC/2015, “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”. Como aduziu a Procuradoria-Geral Eleitoral, “caso se pudesse considerar que o acórdão somente passa a ter existência com a intimação das partes por meio da imprensa oficial, ainda hoje os tribunais estariam às voltas com a tese do recurso prematuro, algo há muito superado”. Há vários outros casos em que os efeitos do ato judicial são imediatos: (a) tutela de urgência (art. 300, § 2º, do CPC/2015); (b) tutela de evidência (art. 311, parágrafo único, do CPC/2015); (c) reintegração ou manutenção de posse (art. 562 do CPC/2015); (d) medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 11 da Lei 9.868/99). 



    10. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já assentaram que não dependem de publicação, para produzir efeitos imediatos, acórdãos por meios dos quais se julgam: (a) recursos repetitivos ou de repercussão geral; (b) embargos de declaração manifestamente protelatórios. 



    11. Os arestos do Tribunal Superior Eleitoral que impliquem perda de diploma são executados de imediato, independentemente de publicação. Seria ilógico, de um lado, admitir essa sistemática e, ao mesmo tempo, negar eficácia de plano a decisões que gerem inelegibilidade apenas porque pendentes de publicação. 



    12. No caso propriamente dito, dispõe o art. 1º, I, b, da LC 64/90 que são inelegíveis “os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura”. Por sua vez, prevê o art. 55, II, da CF/88 que perderá o mandato o Deputado Federal ou Senador “cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar”. 



    13. O recorrido, eleito Vereador de Londrina/PR em 2016, foi cassado pela Câmara Municipal por quebra do decoro parlamentar (Decreto Legislativo 257/2017), pois promoveu na internet campanha de arrecadação de valores em benefício próprio, usando informações inverídicas, de modo a ludibriar quem contribuísse, infringindo o Código de Ética e Decoro Parlamentar daquele órgão. 



    14. O registro do recorrido para o cargo de deputado federal nas Eleições 2018 foi deferido porque os efeitos do ato estavam suspensos por liminar do TJ/PR em agravo de instrumento em ação anulatória (AI 37.101-26). Porém, essa decisão foi superada por outras duas, também do TJ/PR, a configurar inelegibilidade superveniente: (a) a Câmara Municipal de Londrina/PR manejou reclamação e obteve tutela de urgência em 27/9/2018, publicada em 4/10/2018, para restabelecer o Decreto Legislativo 257/2017; (b) em 4/10/2018 a própria Relatora do AI 37.101-26 revogou a liminar favorável ao recorrido, com publicação em 9/10/2018. 



    15. Quanto à primeira decisão que restabeleceu o ato legislativo, tanto a data em que proferida (27/9/2018) como a que publicada (4/10/2018) são anteriores às eleições de 7/10/2018, ao passo que a segunda também foi prolatada em momento anterior, ainda que publicada depois do pleito. 



    16. A irresignação quanto aos supostos vícios nessas decisões esbarra na Súmula 41/TSE: “[n]ão cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”. Como complemento, extrai-se da tutela de urgência deferida na reclamação – restaurando o ato legislativo – que a declaração de inconstitucionalidade pelo TJ/PR de dispositivos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, do Código de Ética e Decoro Parlamentar e das Resoluções 6/93 e 53/2003 deu-se apenas na parte alusiva aos crimes de responsabilidade dos agentes públicos, não atingindo a referente à quebra de decoro parlamentar, base para a perda do mandato. 



    17. A segunda espécie de inelegibilidade imputada diz respeito ao art. 1º, I, e, da LC 64/90, segundo a qual são inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pela prática de crimes, dentre os quais contra a Administração Pública (item 1 da alínea e). 



    18. Configurada a inelegibilidade superveniente quanto à condenação por denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), com pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão e 12 dias-multa (convertida em duas restritivas de direitos), em acórdão de 13/9/2018, por meio do qual o TJ/PR manteve de modo unânime a sentença condenatória. 



    19. Em se cuidando de condenação anterior à data do pleito, a circunstância de o aresto ter sido publicado em 15/10/2018, após as eleições, é incapaz de afastar a inelegibilidade. 



    20. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os crimes contra a administração da Justiça previstos no Código Penal – dentre os quais o de denunciação caluniosa (art. 339) – constituem espécie de crime contra a Administração Pública, enquadrando-se assim na causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90. 



    21. No tocante às condenações criminais colegiadas nas outras duas ações penais, além de não terem sido devidamente esclarecidas, são anteriores ao registro de candidatura, incidindo no ponto os efeitos da preclusão (precedentes). 



    22. Os votos atribuídos ao recorrido devem continuar a ser contados em favor da respectiva grei, pois (a) na data da eleição o registro estava deferido (art. 175, § 4º, do Código Eleitoral); (b) a perda do diploma, no caso, não decorre de ilícito eleitoral.



    23. Proposta de tese: para fins de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), considera-se como data de surgimento da inelegibilidade aquela em que proferida a decisão geradora do óbice à candidatura pelo órgão competente. 



    24. Recursos Contra Expedição de Diploma a que se dá provimento para cassar o diploma de deputado federal, com imediata execução do acórdão, aproveitando-se os votos em favor da coligação pela qual se elegeu o recorrido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LV, e 17 da CF. 



    O recurso não merece provimento. No caso, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, com relação à suposta violação ao art. 5º, LV, da CF, importa salientar que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Por fim, pontuo que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator